Tribunal: TJDFT
Processo: 0736835-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736835-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR FRANCO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, ARTUR FRANCO DE ALMEIDA, contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Cezarina/GO, em liquidação de sentença coletiva. Em suas razões, o agravante alega que a competência territorial deve ser fixada pelo local da sede do réu, Banco do Brasil S/A, com sede no Distrito Federal, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC. Sustenta que se trata de liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada no Distrito Federal, com abrangência nacional, referente ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março/1990. Argumenta que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula no 33 do STJ e Súmula no 23 do TJDFT. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer a competência do juízo de origem. Preparo comprovado (ID 75748114). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão proferida em processo de liquidação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a competência territorial para processamento de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.34001/DF, exarada pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Os artigos 516, inciso II, e 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil dispõem que: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;”. No presente caso, conquanto a instituição financeira possua sede no Distrito Federal, não se verifica razão plausível para que a liquidação individual trâmite em Brasília e não no foro do domicílio do autor ou onde ocorreu o negócio jurídico. Evidenciando-se, portanto, seleção aleatória de foro, de forma que se mostra admissível a declinação de competência territorial de ofício. Nesse sentido, firme o posicionamento desta eg. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada perante a Justiça Federal (ACP no 94.00.08514-1/DF), declinou da competência do Juízo Cível de Brasília/DF em favor do Juízo Cível da Comarca de Jataí/GO, local de domicílio dos exequentes, por entender configurada escolha aleatória e injustificada de foro, violando-se os princípios do juiz natural e da efetividade da jurisdição. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento da competência do juízo do Distrito Federal para processar a demanda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial, pelo Juízo de Brasília/DF, para o foro do domicílio dos autores, em liquidação individual de sentença coletiva proposta contra o Banco do Brasil. III. Razões de decidir A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmou entendimento no sentido de que, nas liquidações individuais de sentença coletiva ajuizadas por autores domiciliados fora do Distrito Federal, não se justifica a eleição do foro de Brasília/DF, quando ausente vínculo concreto com o local da sede da instituição ré. O art. 53, III, "b", do CPC, ao prever competência no foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, aplica-se com primazia sobre a alínea "a", quando a obrigação foi contraída fora da sede, assegurando a racionalização da jurisdição e evitando a escolha aleatória de foro. A escolha de foro dissociado do domicílio do autor e do local da contratação configura violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII), sendo admitida, nesses casos, a declinação de competência de ofício, diante da distribuição abusiva da ação. A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, não se aplica quando há flagrante burla às regras de competência territorial e prejuízo à organização judiciária local, conforme precedentes desta Corte (Acórdãos nos 1813074 e 1745740). O precedente do STJ (REsp 2.106.701/DF) corrobora a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em caso de escolha aleatória de foro, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 33/STJ. IV. Dispositivo Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1997384, 0707249-18.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. I. Não se qualifica como consumidor o produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou realizado o negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. A regra de que o juiz não pode se pronunciar de ofício sobre incompetência relativa excepcionalmente pode ser relativizada quando se vislumbra a opção por foro completamente alheio à realidade dos autos, nos termos do § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973702, 0747820-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, porquanto a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal e visa coibir a escolha arbitrária de foro em liquidação individual de sentença coletiva, quando ausente vínculo concreto com a sede da instituição demandada. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j